Tribunal: TJDFT
Processo: 0741935-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741935-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILNETE FERNANDES ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 65124169, a qual sobrevém aos autos desprovida de qualquer indício ou documento que respalde o pleito. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator